Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-77.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-77.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), REJANE RODRIGUES DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 568.458.201-04 (EMBARGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL QUANTO À NATUREZA DO IMÓVEL, EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de embargos à execução.

2.

O embargante sustenta contradição quanto à conclusão de ausência de prova mínima sobre a natureza pública do imóvel rural discutido, apesar da referência contratual a projeto de assentamento do INCRA e do indeferimento de pedido de expedição de ofício ao órgão federal. Alega, ainda, cerceamento de defesa.

3.

Afirma omissão quanto à aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ao argumento de que eventual insuficiência de memória de cálculo seria vício sanável. Sustenta também contradição quanto ao afastamento da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar e erro material quanto à incidência do Tema 961 do STF.

4.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria constitucional e legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há quatro questões em discussão: (i) existência de contradição ao reconhecer insuficiência probatória acerca da natureza pública do imóvel e afastar a produção probatória requerida; (ii) ocorrência de omissão quanto à incidência do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; (iii) existência de contradição no exame da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural; e (iv) ocorrência de erro material quanto à aplicação do Tema 961 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

7.

Não há contradição quanto à natureza jurídica do imóvel. O acórdão consignou que a mera menção contratual a projeto de assentamento rural não comprova, por si só, submissão do bem a regime jurídico especial, ausentes documentos idôneos, como concessão de uso, título dominial ou ato administrativo restritivo.

8.

Também não há cerceamento de defesa. O pedido de expedição de ofício ao INCRA foi formulado apenas em grau recursal, operando-se a preclusão consumativa. Ademais, a própria parte embargante requereu julgamento antecipado na origem, conduta incompatível com posterior alegação de necessidade de dilação probatória.

9.

Inexiste omissão quanto ao art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. O acórdão registrou que eventual ausência ou insuficiência de memória de cálculo constitui vício sanável, sem nulidade automática da execução, e destacou a inexistência de utilidade prática da insurgência, pois já havia determinação judicial para atualização do débito no processo executivo correlato.

10.

Não há contradição quanto à tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar. O acórdão adotou fundamentos compatíveis entre si: inovação processual, pois a matéria não constou da petição inicial dos embargos à execução, e inexistência de penhora efetiva sobre o imóvel, o que tornava prematura a discussão.

11.

Não se verifica erro material quanto ao Tema 961 do STF. O acórdão não afastou a proteção constitucional da pequena propriedade rural em tese, apenas reconheceu a impossibilidade de apreciação da matéria naquele contexto processual específico.

12.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso. 3. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige formulação oportuna e existência de constrição judicial concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961 da Repercussão Geral; TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Carlos Esteves da Costa Junior em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante alega contradição no julgado quanto ao lastro probatório referente à natureza pública do imóvel discutido nos autos, afirmando que o acórdão teria reconhecido ausência de provas mínimas, embora houvesse indicação de documentos e elementos relacionados ao Projeto de Assentamento Rural do INCRA, além de ter sido indeferida a dilação probatória requerida para expedição de ofício ao órgão federal. Defende, por isso, ocorrência de cerceamento de defesa.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, sustentando que o próprio acórdão reconheceu ser sanável eventual ausência ou insuficiência de memória de cálculo, mas, contraditoriamente, manteve a improcedência dos embargos sem oportunizar emenda ou regularização do vício formal.

Aduz também contradição quanto ao tratamento da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, por ter o acórdão reputado prematura a discussão diante da inexistência de penhora, ao mesmo tempo em que manteve penalidades por litigância de má-fé e caráter protelatório relacionadas à suscitação do tema.

Suscita, ademais, erro material ao argumento de que já constariam dos autos elementos suficientes para incidência do Tema 961 do STF, pois o contrato indicaria imóvel rural de 39,208 hectares, inferior ao módulo fiscal aplicável ao município de General Carneiro/MT, o que revelaria enquadramento como pequena propriedade rural.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para saneamento das omissões, contradições e erro material apontados, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões (id 360835377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, a parte embargante sustenta contradição quanto à ausência de lastro probatório da natureza pública do imóvel e ao indeferimento de dilação probatória; omissão relacionada ao art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; contradição atinente à tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e às multas aplicadas; além de erro material quanto à incidência do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal.

Não se verifica, contudo, qualquer dos vícios apontados. Quanto à alegada contradição referente à natureza pública do imóvel, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia e concluiu que a mera menção contratual a projeto de assentamento rural não bastava para comprovar submissão do bem ao regime jurídico invocado, ausentes documentos idôneos, como outorga administrativa, concessão de uso, título dominial ou ato restritivo específico. Também consignou que o pedido de expedição de ofício ao INCRA somente foi formulado em grau recursal, incidindo a preclusão consumativa. Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer insuficiência probatória e afirmar a intempestividade do requerimento instrutório, mas mera consequência do regime processual aplicável.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa. O próprio embargante requereu, na origem, julgamento antecipado após a decretação da revelia, circunstância incompatível com posterior insurgência fundada na necessidade de instrução probatória (id 328783874).

No tocante à apontada omissão acerca do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, o acórdão foi claro ao registrar que a ausência ou insuficiência de demonstrativo atualizado do débito constitui vício sanável e não conduz, por si só, à nulidade da execução. Acrescentou, ainda, que a alegação de excesso de execução exige memória discriminada de cálculo pelo devedor e que, no processo executivo correlato, já havia determinação judicial para atualização do débito pela exequente, circunstância suficiente para afastar utilidade prática da insurgência recursal.

A insurgência relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural igualmente não revela contradição. O acórdão assentou dois fundamentos autônomos e compatíveis entre si: a tese não integrou a petição inicial dos embargos à execução, sendo suscitada apenas em embargos declaratórios opostos na origem, o que caracterizou inovação processual; além disso, inexistia constrição efetiva sobre o bem, tornando prematura a discussão naquele momento processual.

Do mesmo modo, não há erro material quanto ao Tema 961 do STF. O acórdão embargado não negou abstratamente a proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar, apenas consignou a impossibilidade de apreciação da tese naquele contexto processual específico, seja pela inovação tardia, seja pela inexistência de penhora concretamente realizada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026